Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR E DO RÉU. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, AUSÊNCIA DE AÇÃO PRINCIPAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO POR SEIS MESES EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID CARACTERIZADA. MORA E INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DE MULTA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurgem-se os apelantes autor e réu contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em ação que discute a renegociação de débito referente ao imóvel denominado SMPW Quadra 21, Conjunto 2, Lote 4, Casa A, no Park Way.
2. O magistrado julgou procedente em parte os pedidos do autor para manter a suspensão do leilão extrajudicial até o trânsito em julgado da ação, além de declarar nula a consolidação da propriedade do imóvel e a repactuação efetuada pelo banco réu sem observância da carência de 06 meses concedida ao autor durante o período de maio a outubro de 2021.
3. As partes tiveram a oportunidade de realizar a conciliação judicialmente no segundo grau, porém não compareceram, de modo que não vejo prejuízo ante a não realização no primeiro grau. Preliminar rejeitada.
4. Na própria ação cautelar o autor propôs também a delimitação da lide principal, inclusive com a especificação dos pedidos. Deste modo, o Juízo de origem concedeu a tutela de urgência e recebeu a petição como ação ordinária por estarem presentes os requisitos do art. 319, do CPC. Preliminar rejeitada.
5. O próprio apelante réu requereu o julgamento antecipado da lide, por entender que se tratava de questão de direito que comportava decisão definitiva, portanto não há cerceamento de defesa em função da não realização de perícia. Preliminar rejeitada.
6. Nos autos foi demonstrado que houve a suspensão do contrato de financiamento pelo prazo de seis meses. Com isso, ante a ausência de inadimplência do consumidor, o banco não poderia ter lhe imputado a mora com o objetivo de promover a consolidação da propriedade e o leilão do imóvel. Também não poderia ter exigido o pagamento imediato do valores referentes aos meses de carência por violar as informações que inicialmente foram prestadas ao consumidor.
7. No dispositivo da sentença recorrida está expresso que o magistrado declarou nula a repactuação efetuada pelo banco réu sem observância da carência de 06 (seis) meses concedida ao autor durante o período de maio a outubro de 2021, devendo-lhe ser oportunizada a purga da mora do contrato com a carência em questão, conforme o inicialmente ajustado com o banco.
8. A multa de natureza moratória prevista no contrato não pode ser investida em prol do consumidor em razão da cobrança realizada indevidamente pelo banco.
9. Os atos de consolidação de propriedade praticados pelo banco não são causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade.
10. A litigância por má-fé processual não pode ser presumida, exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso.
11. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida, preliminares rejeitadas e não provida.